Tribunal: TJSP
Processo: 2071918-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Agravo interno. Não concessão da objetivada antecipação de tutela recursal. Insurgência contra a decisão pela qual não se concedeu o provimento de urgência objetivado. Manutenção do "decisum" atacado. Ausência dos pressupostos próprios. Portanto, agravo improvido.